Tribunal: TJSP
Processo: 0004372-89.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de produção antecipada de provas – Livre distribuição à 25a Vara Cível do Foro Central – Redistribuição à 1a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem – Cabimento – Existência de cláusula compromissória em contrato que embasa a ação – Divergência jurisprudencial a respeito da competência do Poder Judiciário para apreciar produção antecipada de

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de produção antecipada de provas – Livre distribuição à 25a Vara Cível do Foro Central – Redistribuição à 1a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem – Cabimento – Existência de cláusula compromissória em contrato que embasa a ação – Divergência jurisprudencial a respeito da competência do Poder Judiciário para apreciar produção antecipada de provas não fundada em urgência – Interpretação do art. 22-A da Lei no 9.307/96 e da convenção de arbitragem firmada entre as partes – Competência absoluta do Juiz das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem da Capital para solucionar a questão – Inteligência do art. 2o da Resolução no 763/2016 do Órgão Especial – Precedente – Competência do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Capital, suscitante.